Tribunal: TJMT
Processo: 1022452-27.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022452-27.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROMUALDO PROTTI - CPF: 836.418.071-15 (RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL muhl registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CLT E DA NR 16. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PLANO DE CARREIRA ESPECÍFICO (LC No 3.507/2010). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL SOBRE A GERAL (LEI No 1.164/91). BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Município ao pagamento de adicional de periculosidade e adicional por tempo de serviço. O recorrente, ocupante do cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS – perfil Agente de Segurança e Manutenção –, alega exposição
a
risco permanente em razão do exercício de funções de vigilância em unidades de saúde e requer a implementação das vantagens pecuniárias com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor estatutário municipal faz jus ao adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica editada pelo ente federativo; e (
ii
) estabelecer se é possível cumular o adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal no 1.164/91 com a progressão funcional por tempo de serviço instituída pela Lei Complementar Municipal no 3.507/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de periculosidade somente pode ser concedido a servidor público quando houver norma específica do respectivo ente federativo que defina as condições, atividades e percentuais aplicáveis, em observância ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 37, caput).

O regime jurídico estatutário dos servidores públicos afasta a incidência da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e de suas normas complementares, como a NR 16, não podendo o Poder Judiciário estender tais benefícios por analogia, sob pena de violação à separação dos poderes e à Súmula Vinculante no 37 do STF.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), fixou tese no sentido de que o adicional de periculosidade exige norma regulamentadora específica, sendo inaplicáveis as normas celetistas aos servidores públicos.

As funções exercidas pelo servidor municipal na condição de "vigia" ou "agente de segurança" não se equiparam à profissão de vigilante, que é regulamentada pela Lei Federal no 7.102/83, razão pela qual não há direito ao adicional de periculosidade previsto para essa categoria profissional.

Quanto ao adicional por tempo de serviço, a carreira do recorrente é regida pela Lei Complementar Municipal no 3.507/2010, que instituiu a progressão vertical com base no tempo de serviço, substituindo o sistema anterior previsto na Lei Municipal no 1.164/91.

A aplicação simultânea da lei geral e da lei especial acarretaria duplicidade remuneratória pelo mesmo fato gerador (tempo de serviço), configurando bis in idem e violando os princípios da moralidade, economicidade e legalidade administrativa.

A lei especial prevalece sobre a geral em tudo que for incompatível, motivo pelo qual a progressão funcional por tempo de serviço absorve o antigo adicional, não havendo direito à sua cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de periculosidade aos servidores públicos municipais somente é devido quando houver norma regulamentadora específica do ente federativo, sendo vedada a aplicação analógica das normas celetistas.

A progressão funcional por tempo de serviço instituída por lei específica substitui o adicional por tempo de serviço previsto em estatuto geral, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7o, XXIII; 37, caput; 39, § 3o; CPC, art. 927; LC Municipal no 3.507/2010,
arts
. 35, 47 e 66, II; Lei Municipal no 1.164/91,
arts
. 76 e 77; Lei Federal no 7.102/83.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11); STF, Súmula Vinculante no 37.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 334721939) interposto por ROMUALDO PROTTI em face da r. sentença (ID 334721938) proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Em sua petição inicial (ID 334721912), o autor, ora Recorrente, narra ser servidor público do Município de Várzea Grande, ocupante do cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS, com perfil de Agente de Segurança e Manutenção, desde 02 de março de 2020. Sustenta que, no exercício de suas funções, atua como vigilante noturno em unidades de saúde, expondo-se a risco acentuado e permanente. Com base nisso, pleiteou a condenação do ente municipal à implementação do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário-base, e ao pagamento das parcelas retroativas compreendidas entre junho de 2020 e setembro de 2022, período em que, segundo alega, o benefício não foi adimplido. Postulou, ademais, a implementação e o pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço, na razão de 2% (dois por cento) ao ano, com fundamento no artigo 76 da Lei Municipal no 1.164/91 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município).

Devidamente citado, o Município de Várzea Grande apresentou contestação (ID 334721934), na qual arguiu, em síntese, a inaplicabilidade da legislação trabalhista (CLT) aos servidores estatutários, a necessidade de lei específica municipal para a regulamentação do adicional de periculosidade, em conformidade com a tese firmada no IRDR Tema 8 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal. Defendeu, ainda, a distinção entre as atribuições do cargo do autor (vigia) e a profissão de vigilante, regulamentada por lei federal própria. No que tange ao adicional por tempo de serviço, sustentou que a carreira do autor é regida por lei especial (Lei Complementar no 3.507/2010), que instituiu a progressão vertical com base no tempo de
serviço, o que afastaria a aplicação do estatuto geral e caracterizaria
bis in idem
a concessão cumulativa de ambos os benefícios.

Após a impugnação à contestação (ID 334721936), sobreveio a sentença de mérito (ID 334721938), na qual o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos. Quanto ao adicional de periculosidade, fundamentou sua decisão na tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), a qual condiciona a concessão da verba à existência de norma regulamentadora específica, ausente no caso. Relativamente ao adicional por tempo de serviço, acolheu a tese da defesa, afirmando a prevalência da norma especial (LC no 3.507/2010) sobre a geral (LC no 1.164/91) e a impossibilidade de dupla remuneração pelo mesmo fato gerador (tempo de serviço), configurando
bis in idem
.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 334721939), no qual reitera as teses da inicial. Argumenta que o direito ao adicional de periculosidade decorre diretamente da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional (CLT e NR 16), sendo a Lei Municipal no 1.164/91 autoaplicável. Quanto ao adicional por tempo de serviço, defende a vigência e aplicabilidade do Estatuto Geral dos Servidores, refutando a ocorrência de
bis in idem
ou de revogação tácita. Pugna, ao final, pela reforma da sentença e procedência integral de seus pedidos.

O Município Recorrido apresentou contrarrazões (ID 334721942), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente e recebeu o recurso (ID 334721947), determinando a remessa dos autos a esta egrégia Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, verifico que o recurso interposto preenche todos os pressupostos de admissibilidade, porquanto é próprio, tempestivo e, tendo sido concedido o benefício da gratuidade da justiça em primeira instância (ID 334721947), está dispensado do recolhimento do preparo. Assim, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

II. DA PRETENSÃO RECURSAL E DA SENTENÇA RECORRIDA

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a duas questões centrais e autônomas de direito administrativo: a primeira, referente ao direito de um servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS, à percepção do adicional de periculosidade, e a segunda, atinente à possibilidade de cumulação do adicional por tempo de serviço com a progressão funcional estabelecida no plano de carreira específico do servidor.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, com notável acerto e precisão técnica, rechaçou ambas as pretensões. No que tange ao adicional de periculosidade, amparou-se na força vinculante de precedente qualificado deste egrégio Tribunal de Justiça e na estrita observância ao princípio da legalidade. Quanto ao adicional por tempo de serviço, aplicou corretamente o princípio da especialidade e a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, decorrente da proibição do
bis in idem
.

O Recorrente, contudo, insiste na reforma do julgado, reeditando os argumentos de que a periculosidade de sua função é presumida e que a legislação geral que prevê o adicional por tempo de serviço não teria sido afastada pela lei específica de sua carreira.

Analiso, pois, de forma tópica e pormenorizada, cada um dos pontos de insurgência.

III. DO MÉRITO RECURSAL – ANÁLISE DAS TESES

III.1. DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: A IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI REGULAMENTADORA ESPECÍFICA E A INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CELETISTA

A pretensão recursal no que concerne ao adicional de periculosidade não merece prosperar, porquanto colide frontalmente com os princípios basilares que regem a Administração Pública e com a jurisprudência vinculante aplicável à espécie. O Recorrente, servidor público municipal, está submetido a um regime jurídico de natureza estatutária, o que o afasta, por completo, da incidência das normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme expressamente disposto no artigo 7o, alínea "c", do referido diploma legal. A relação jurídica entre o servidor e o ente público é de caráter legal e institucional, não contratual, de modo que todos os seus direitos e vantagens devem, necessariamente, emanar de lei em sentido estrito, editada pelo ente federativo competente.

Nesse contexto, a remuneração dos servidores públicos submete-se ao princípio da legalidade estrita, consagrado no
caput
do artigo 37 da Constituição da República. Dele decorre que a instituição ou a majoração de qualquer vantagem pecuniária depende de lei específica, não sendo dado ao administrador ou ao Poder Judiciário estender benefícios sem o devido amparo legislativo. A norma constitucional que prevê o direito ao
adicional por atividades perigosas (art. 7o, XXIII, c/c art. 39, § 3o, da CF/88) possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação por lei de cada ente da federação para que se definam as condições, os critérios, os percentuais e as atividades que ensejam a sua percepção.

A legislação do Município de Várzea Grande, em particular o artigo 77 da Lei Municipal no 1.164/91 (P. 210), embora preveja o direito ao adicional para servidores que trabalham com "risco de vida", condiciona a sua aplicação "nos índices da legislação federal pertinente à matéria". Tal remissão genérica, como bem pontuado na r. sentença, não tem o condão de suprir a omissão legislativa do próprio Município em regulamentar a matéria para os seus servidores. Não se trata de uma autorização para a importação acrítica e automática de todo o arcabouço normativo federal celetista, como a Norma Regulamentadora no 16 (NR 16) da Portaria MTE no 1.885/2013, mas sim de uma diretriz que exige do legislador municipal a edição de uma norma própria, que especifique, no âmbito de sua competência e das peculiaridades de seus cargos, quais são as atividades consideradas perigosas.

Essa matéria, aliás, foi objeto de pacificação no âmbito deste Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), que, embora analisando a legislação estadual, fixou tese cuja
ratio

decidendi
é plenamente aplicável ao caso dos autos, por força do que dispõe o artigo 927 do Código de Processo Civil. A tese firmada, constante dos autos (P. 14, 20, 47-48), é de clareza solar:

"A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR 16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)."

Acolher a pretensão do Recorrente seria, em última análise, ignorar a força vinculante desse precedente e, mais grave, atuar como legislador positivo, em manifesta violação ao princípio da separação dos poderes e ao que dispõe a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, a qual transcrevo:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

Ademais, a tentativa de equiparar as funções de "Agente de Apoio de Serviço – perfil Agente de Segurança" (P. 66, 110) com a profissão de "Vigilante" carece de fundamento. Como bem demonstrado pelo Município Recorrido, as atribuições do cargo do Recorrente consistem em uma atividade estática, de observação e fiscalização patrimonial, sem exigência de curso de formação específico, porte de arma ou registro na Polícia Federal. Tais características são, por outro lado, inerentes à profissão de Vigilante, esta sim regulamentada pela Lei Federal no 7.102/83 e expressamente contemplada pela NR 16 (P. 34), que se dirige aos "profissionais de segurança pessoal ou patrimonial". A distinção entre as funções de vigia e vigilante é substancial e impede a aplicação analógica das normas destinadas a esta última categoria, na ausência de uma lei municipal que expressamente o permita.

Portanto, a ausência de norma regulamentadora específica no âmbito do Município de Várzea Grande para o cargo ocupado pelo Recorrente constitui óbice intransponível à concessão do adicional de periculosidade, sendo a improcedência do pedido medida que se impõe, em estrita observância ao princípio da legalidade.

III.2. DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS): A PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL E A VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM

De igual modo, a pretensão recursal concernente ao adicional por tempo de serviço (ATS) não encontra respaldo no ordenamento jurídico aplicável. O Recorrente fundamenta seu pleito no artigo 76 da Lei Municipal no 1.164/91 (Estatuto dos Servidores Públicos), que tem natureza de norma geral, aplicável, em tese, a todos os servidores do Município de Várzea Grande.

Ocorre que o Recorrente é integrante da carreira dos "Agentes de Apoio dos Serviços do SUS", cujo regime jurídico, incluindo plano de carreira e sistema remuneratório, foi integralmente reestruturado e disciplinado pela Lei Complementar Municipal no 3.507/2010 (PCCS da Saúde) (P. 91 e ss.). Esta lei, por tratar especificamente da carreira do autor, ostenta natureza de norma especial e, por força do clássico princípio hermenêutico
lex

specialis

derogat

legi

generali
, prevalece sobre as disposições da lei geral em tudo aquilo que com ela for incompatível.

A referida Lei Complementar no 3.507/2010, ao instituir o novo plano de carreira, estabeleceu a Progressão Vertical como o mecanismo de desenvolvimento funcional e valorização do servidor, atrelando-a, de forma inequívoca, ao critério do tempo de serviço. Os artigos 35 e 66, inciso II, da mencionada lei são expressos ao fixar o interstício de 03 (três) anos como requisito para a passagem do servidor a um padrão de vencimento superior (P. 99, 107).

A intenção do legislador municipal de substituir o antigo sistema de adicional por tempo de serviço pela nova estrutura de progressão na carreira é manifesta. A redação original do artigo 66, § 1o, da LC no 3.507/2010, embora posteriormente alterada, é um elemento histórico-interpretativo valioso, pois dispunha textualmente:
"Em função da incorporação estabelecida no inciso II do caput deste artigo fica extinto o adicional por tempo de serviço na forma atual."
(P. 107). Tal dispositivo, somado ao artigo 47 da mesma lei, que alude à transformação do adicional por tempo de serviço e outras vantagens em um "um único complemento constitucional" (P. 102), demonstra a clara opção legislativa por um novo modelo remuneratório que já contempla, em sua própria estrutura de progressão, a valorização pela antiguidade no serviço.

Destarte, a concessão cumulativa do Adicional por Tempo de Serviço, com base na lei geral, e da Progressão Vertical, com fulcro na lei especial, ambos tendo como fato gerador o mesmo decurso de tempo no serviço público, configuraria um inaceitável
bis in idem
. O servidor seria duplamente recompensado pelo mesmo fundamento fático, o que é vedado no Direito Administrativo por acarretar enriquecimento ilícito do agente e violação ao princípio da moralidade e da economicidade.

Como bem asseverado na sentença combatida (P. 49, 89), o tempo de serviço do Recorrente já é o critério legalmente estabelecido para seu enquadramento e ascensão nos níveis da carreira instituída pela LC no 3.507/2010. Não há, portanto, direito à percepção cumulativa de outra vantagem pecuniária com idêntico fundamento, devendo a lei especial prevalecer sobre a geral.

Desse modo, a manutenção da improcedência também deste pedido é medida de rigor.

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 334721947), na forma do que dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026